Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730511-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0737575-36.2017.8.07.0001), movida contra M. DE AGUIAR COMÉRCIO DE COMB. E DER. DE PETRÓLEO LTDA, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n° 0720831-95.2019.8.07.0000 (ID 101658927, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29237754), a agravante informa que no cumprimento de sentença de origem houve a determinação de reintegração de posse de equipamentos em seu favor, medida que foi convertida em obrigação específica de perdas e danos. Diz que a decisão que determinou a conversão foi objeto do AI n° 0720831-95.2019.8.07.0000, interposto pela agravada, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Esclarece que, à ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso, deu-se provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, o que implicou no restabelecimento das decisões proferidas pelo Juízo a quo, que determinaram a conversão da obrigação específica em perdas e danos e o pagamento da quantia respectiva. Anuncia que, à luz de tal contexto, e diante da ausência de efeito suspensivo aos recursos cabíveis contra o acórdão prolatado no recurso de agravo, apresentou, na origem, o valor atualizado da dívida, e pediu a intimação da parte agravada para pagá-la, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil. Indica que tal pedido foi indeferido, com determinação de que se aguarde o trânsito em julgado do agravo. Defende não ser admissível a atribuição de efeito suspensivo antecipado. Argumenta que, neste momento, as decisões que determinaram a conversão da obrigação em perdas e danos e o pagamento do valor respectivo mantêm-se hígidas, inclusive por força da disciplina prevista nos artigos 1.008, 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Destaca que a decisão recorrida lhe impõe enorme prejuízo, pois impede a eficácia imediata da decisão que objetiva dar efetividade a pretensão iniciada no ano de 2013, além de obstar os efeitos do acórdão e negar vigência aos dispositivos processuais pertinentes. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se (i) garanta a eficácia do acórdão que proveu os embargos de declaração opostos no AI n° 0720831-95.2018.8.07.0000; (ii) determine a imediata intimação da agravada para pagar o valor atualizado da dívida. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 29237758 e 29238759). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Em exame dos autos, verifica-se que o d. Juízo da causa determinou a conversão de obrigação de fazer (devolução de equipamentos que foram cedidos a título de comodato) em perdas e danos, nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil (ID 41267203). Confira-se: Nos termos da decisão de ID 36633384 determino a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC. A exequente, na petição de ID 41255852 apresenta os valores dos referidos bens com as respectivas notas fiscais. Isto posto, intimo o executado para que cumpra com a obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual mula por descumprimento. Essa decisão foi desafiada por recurso de agravo de instrumento manejado pela parte ora agravada (AI n°0720831-95.2019.8.07.0000), que ganhou a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA EXEQUENTE NA POSSE DE BENS CONCEDIDOS EM COMODATO À EXECUTADA. PEDIDO DE ENTREGA DOS BENS NO ENDEREÇO INDICADO PELA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGANDO QUE A EXEQUENTE DEVERIA BUSCÁ-LOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E INDICAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO E CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. NULIDADE DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. 1. O acolhimento de postulação da exequente, de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir os bens dados em comodato, inclusive pelo valor indicado pela credora, sem oitiva prévia da executada, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório. 2. "A prestação de tutela pelo equivalente monetário há de ser a última solução de tutela jurisdicional do direito a ser oferecida ao demandante deve ser prestada apenas se 'impossível' a obtenção da 'tutela específica' ou do 'resultado prático equivalente'. No caso de obrigação contratual, o credor não pode exigir o equivalente monetário ao valor da prestação sem antes dar ao devedor a oportunidade de adimplir na forma específica. Poder-se-ia imaginar que o credor tem a livre opção em optar pelo equivalente em dinheiro ao valor da prestação não cumprida - constituindo tal opção uma espécie de direito potestativo reconhecido ao credor. Porém, exame mais acurado da questão indica outra solução. Na verdade, o devedor tem o direito de cumprir a prestação tal como contratada, não sendo possível ao credor exigir dinheiro no lugar da prestação objeto do contrato, sob pena de se aceitar uma novação objetiva unilateral. Caso o credor pudesse pedir tutela pelo equivalente em dinheiro diante do não cumprimento da obrigação contratual, ele teria o poder de transformar a obrigação pactuada, o que violaria o sistema das obrigações e o princípio da autonomia de vontade, tornando legítima a novação unilateral da prestação contratada. Não se pode jamais perder de vista que a obrigação é, em si mesma, um processo - uma totalidade que necessita da cooperação daqueles que se encontram nela empenhados para que se alcance com certo conforto o seu fim, que é o adimplemento." (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhardt, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. RT: São Paulo, 2017. fls. 610). 3. Se a executada não se recusou a cumprir a obrigação determinada na sentença, mas apenas impugnou o pedido de cumprimento na forma como formulado pela exequente, sustentando que não lhe foi imposta a obrigação de entregar os bens e que cabia à credora buscá-los, e se não há qualquer indicativo nos autos de que os bens não existam mais e de que a devedora não tem intenção de devolvê-los à recorrida, inviável a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos. 4. Se a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos onera desproporcionalmente a executada, que, ao invés de restituir à exequentes tanques de combustível usados, passou a ser devedora de vultosa quantia monetária, há manifesta ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução. 5. Recurso provido. Decisão cassada. (Acórdão 1298301, 07208319520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) Veja-se que, num primeiro momento, a decisão que determinou a conversão foi cassada, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa. Assim constou no dispositivo do voto condutor do aresto: Dessa forma, dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida e determinar que se possibilite à agravante a possibilidade de se manifestar sobre o pedido de conversão em perdas e danos. É como voto. Na sequência, a parte agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Possível a modificação do julgado, em sede de embargos de declaração, em virtude de questão apreciável de ofício e não analisada no acórdão embargado. 2. Se a alegação de nulidade por ofensa ao contraditório quanto ao ponto da decisão agravada em que converteu a obrigação de restituir os bens da exequente em perdas e danos surgiu apenas por ocasião do agravo de instrumento, o recurso não poderia não tendo sido conhecido nessa parte, por causa da inovação recursal. Verificada a omissão do acórdão embargado quanto à questão que poderia ter sido reconhecida até mesmo de ofício, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para não conhecer do agravo de instrumento nesse aspecto. 3. Se os embargos de declaração foram providos para não conhecer do pedido principal formulado no agravo de instrumento, deve-se passar ao exame do pedido subsidiário, não apreciado no acórdão embargado por causa do acolhimento do pleito principal. 4. Se a parte exequente apresentou a nota fiscal com o valor dos três tanques cuja reintegração de posse havia sido determinada na sentença exequenda, pediu a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos e apontou o valor das perdas e danos e se, por outro lado, a parte executada, ao se insurgir contra esse pleito, não comprovou o alegado excesso na cobrança, há que se manter a decisão agravada no ponto em que acolheu o pedido da parte exequente. 5. Embargos declaratórios providos. (Acórdão 1364006, 07208319520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021 - g.n.) De tal maneira, por força da concessão de efeitos infringentes e da integração do julgado, foi restabelecida a decisão que havia deferido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Noutro aspecto, análise dos autos do agravo de instrumento n° 0720831-95.2019.8.07.0000, já convertido para embargos de declaração, indica que foram opostos novos aclaratórios, agora pela ora agravada, ainda no aguardo de julgamento. À luz de tal cenário, é possível afirmar, em juízo sumário de cognição, que os efeitos da decisão de ID 41267203 foram retomados, sem que a parte agravada tenha logrado alcançar efeito suspensivo apto a obstá-la. Todavia, não obstante a probabilidade do direito invocado pela agravante, o perigo de dano anunciado cede à necessidade de se permitir, em grau recursal, a oportunização do contraditório, com a análise da matéria pelo colegiado, considerando-se o intenso litígio instaurado sobre o cumprimento da obrigação e respectivos valores, ao que se soma a marca de irreversibilidade da medida pretendida. De tal maneira, importa seja mantida a decisão agravada, até julgamento do mérito da presente insurgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator